Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE DINHEIRO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA QUALQUER ATO DE EXPROPRIAÇÃO.
I. Cumprimento de sentença que tem por objeto crédito constituído anteriormente ao pedido de processamento da recuperação judicial está subordinado aos efeitos do seu deferimento, na esteira do que prescrevem os artigos 6o, caput, 49, caput, 52, inciso III, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
II. Ainda que o crédito tivesse sido constituído após o pedido de recuperação judicial, a gestão patrimonial da empresa não sai da alçada do Juízo da Recuperação Judicial, de maneira a excluir a possibilidade de qualquer ato judicial de constrição ou expropriação por outro juízo.
III. Deferida a recuperação judicial, a subsistência da penhora, a destinação do bem constrito e qualquer ato expropriatório passa à órbita decisória do juízo respectivo.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.